Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708023-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN, IARA SONIA AGUIAR DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN e outra em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a certificação do prazo para pagamento voluntário. Em 11/03/2025, o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso (ID 69568039). Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram acordo extrajudicial e o ilustre Magistrado a quo determinou a suspensão do feito, em 05/05/2025, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (ID 233380334 e ID 234510172 dos autos de origem). O agravante foi intimado para esclarecer quanto ao interesse recursal, diante do acordo realizado na origem (ID 71629124). Em resposta, o recorrente indica que não mais subsiste seu interesse recursal e requer a declaração da perda do objeto do recurso, em razão da autocomposição extrajudicial (ID 71945956). É o relatório necessário. Decido. De fato, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora